Tribunal: TJDFT
Processo: 0736079-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WILLIAM PAULO DE SOUSA contra Decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta em seu desfavor por JOAQUINA MARIA MOREIRA DE AQUINO para transferência junto ao Detran do veículo que lhe foi alienado e para pagamento de despesas com multa, IPVA e licenciamento, indeferiu o pedido do Requerido, ora Agravante, de denunciação da lide ao terceiro adquirente e aplicou multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em razão do descumprimento da determinação da antecipação de tutela deferida em favor da parte autora, ora Agravada. Assevera que antes mesmo da quitação do financiamento, alienou o veículo a terceira pessoa que por sua vez já foi alienado posteriormente ao menos 4 (quatro) vezes. E quanto à multa aplicada, argumenta que se mostra injusta, pois não tem como cumprir a determinação do Juízo a quo por não ter contato com a terceira adquirente e muito menos com os adquirentes seguintes. Afirma que fumaça do bom direito revela-se presente na medida em que se trata de obrigação de fazer impossível e que há risco de lesão grave ou de difícil reparação, pois pode vir a ser condenado a pagar valor pelo descumprimento de obrigação que não pode cumprir. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para afastar a multa aplicada e deferir o pedido de denunciação da lide. Preparo regular. É a suma dos fatos. De inicio, no tocante à insurgência do Réu-Agravante contra a multa por descumprimento da obrigação, registre-se que sob um inicial exame, trata-se de matéria atingida pela preclusão. Isso porque, ao compulsar os autos na origem, a questão foi objeto do Agravo de Instrumento 0708709-79.2021.8.07.0000, interposto contra a Decisão que antecipou a tutela em favor do Autor-Agravado e fixou multa diária no valor de R$ 300,00 até o limite de R$ 40.000,00, cujo efeito suspensivo inclusive restou indeferido pelo Relator eminente Desembargador Fabio Eduardo Marques, que consignou: “não se afigura evidente a existência de periculum in mora, uma vez que, mesmo que a parte incorra em descumprimento da obrigação, a questão pode ser revista em sentença, ainda na fase de conhecimento, e, ademais, a princípio, não cabe imediata execução provisória de eventuais astreintes (REsp 1.200.856/RS). A Decisão ora agravada reviu o valor arbitrado. Todavia, oportuno destacar, que não foi para majorá-la, mas para reduzi-la para R$ 3.000,00 (três mil reais), não se verificando, pois, prejuízo ao Réu a ensejar fato novo a dar azo a uma nova irresignação recursal. Ademais, o Relator naquela oportunidade afastou a alegação de periculum in mora, ao salientar que a incidência da multa é incompatível com a execução provisória de sentença. Quanto à insurgência do Agravante contra a parte da Decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide da pessoa para qual alega o Réu-Agravante haver alienado o veículo adquirido da parte autora, considero, ainda sob um primeiro e provisório exame, que a Decisão agravada merece ser mantida como proferida, pois a matéria arguida, pelo menos em principio, não apresenta situação de urgência ou possibilidade de perecimento de direito. Consoante salientou o Juizo de origem, inexiste óbice ao exercício do direito regressivo por ação autônoma na hipótese de condenação do réu, não sendo, pois, obrigatória a denunciação. Nesse sentido, sem que se vislumbre perigo de dano que possa sobrevir ao Agravante que não possa aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado, INDEFIRO A LIMINAR. Prossiga-se nos ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. I. Brasilia, 23 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator